Tribunal: TJDFT
Processo: 0744020-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0744020-29.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MOISÉS CAETANO DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO E INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, § 1o, DA RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que rejeitou a impugnação aos cálculos em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo no 32159/97, movido por Moisés Caetano de Almeida, referente ao pagamento de parcelas do benefício alimentação previsto na Lei Distrital no 786/1994 e indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95. O executado alega excesso de execução em razão da incidência da Taxa SELIC sobre o montante total do débito, sustentando a ocorrência de anatocismo, a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ e a violação do princípio da separação dos poderes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há três questões em discussão: (i) definir se a incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida caracteriza anatocismo; (ii) verificar se o art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ é inconstitucional por violar o art. 167, I, da CF/1988 e o princípio da separação dos poderes; (iii) apurar se há excesso de execução nos cálculos apresentados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A Taxa SELIC, instituída para atualização de débitos da Fazenda Pública por força da Emenda Constitucional no 113/2021, incide de forma simples sobre o montante consolidado, englobando o principal corrigido e os juros de mora, a partir de 9 de dezembro de 2021. Não há anatocismo, pois a SELIC substitui outros índices de correção e juros, sem cumulação de encargos financeiros. 4.A vedação ao anatocismo prevista no Decreto no 22.626/1933 e na Súmula 121 do STF aplica-se ao âmbito privado e não às atualizações previstas em normas de Direito Financeiro e Constitucional, que regulamentam débitos públicos. 5.A Resolução 303/2019 do CNJ, ao dispor sobre a gestão de precatórios, está de acordo com as competências administrativas e fiscalizatórias do CNJ previstas na Constituição, especialmente no art. 107-A do ADCT. Não há extrapolação normativa, violação ao art. 167, I, da CF/1988 ou ao princípio da separação dos poderes, conforme entendimento do STF. 6.O cálculo do débito, atualizado pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e pela Taxa SELIC a partir de então, observa os critérios fixados no Tema 810 do STF e na Emenda Constitucional no 113/2021, não havendo excesso de execução. IV. DISPOSITIVO 7.Recurso desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 402 do Código Civil, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97, defendendo não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas 99 e 491, ambos do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Aponta, ainda, transgressão à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Oportuna, ainda, a transcrição do seguinte trecho extraído do voto do relator, o eminente Desembargador Aiston Henrique de Sousa (ID 69824502): A Taxa SELIC, instituída para atualização de débitos da Fazenda Pública por força da Emenda Constitucional no 113/2021, incide de forma simples sobre o montante consolidado, englobando o principal corrigido e os juros de mora, a partir de 9 de dezembro de 2021. Não há anatocismo, pois a SELIC substitui outros índices de correção e juros, sem cumulação de encargos financeiros. Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020